Tribunal: TJSP
Processo: 2158066-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Aclaratórios opostos pelas acionadas/agravantes contra decisão monocrática que trouxe indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso- agravo de instrumento julgado- perda superveniente do objeto.
Agravo de instrumento – locação de imóvel- ação de cobrança de alugueres e encargos em passo de cumprimento de sentença- inconformismo desacompanhado de preparo- concessão de prazo

Ementa:
Aclaratórios opostos pelas acionadas/agravantes contra decisão monocrática que trouxe indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso- agravo de instrumento julgado- perda superveniente do objeto.
Agravo de instrumento – locação de imóvel- ação de cobrança de alugueres e encargos em passo de cumprimento de sentença- inconformismo desacompanhado de preparo- concessão de prazo para recolhimento- inércia- inconformismo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158066-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PEÇA ÚNICA MOBÍLIA E INTERIORES LTDA. e ANDRÉ LEITE BALBI, é
agravada MARGARET WIENER DE CARVALHO BASILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158066-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
2
Votos nos 9694 e 9695- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158066-49.2020.8.26.0000 e Embargos de
Declaração no 2158066-49.2020.8.26.0000/50000
Origem: 12a Vara Cível do Foro Central- Capital
Agravantes: Peça Única Mobília e Interiores Ltda.
Agravado: André Leite Balbi
Aclaratórios opostos pelas acionadas/agravantes contra
decisão monocrática que trouxe indeferido pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso- agravo de
instrumento julgado- perda superveniente do objeto.
Agravo de instrumento
locação de imóvel- ação de
cobrança de alugueres e encargos em passo de cumprimento
de sentença- inconformismo desacompanhado de preparo-
concessão
de
prazo
para
recolhimento-
inércia-
inconformismo não conhecido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, tirado de autos de ação de cobrança de alugueres e
encargos, em passo de cumprimento de sentença, que Margaret Wiener de
Carvalho Basílio move em face de Peça Única Mobília e Interiores Ltda. e
André Leite Balbi; insurgem-se os executados/agravantes contra r.
“decisum” que trouxe indeferida a pretendida extinção da executiva, com
restituição do volume em excesso constrito; aduzem que os cálculos
apresentados pela contadoria em fls. 74/75 - ratificados por ambas as
partes - trouxeram apurado débito na monta de R$ 111.849,80 (cento e
onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos);
bloqueados R$ 126.415,70 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze
reais e setenta centavos) no curso do processo, pontuam, e de se ver
satisfeita a obrigação, saltando impositiva a restituição do excedente - R$
14.565,90 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa
centavos); sustentam imprecisos, em avanço, os novos cálculos
apresentados em fls. 119/120, e assim por desconsideradas as quantias
bloqueadas no curso da demanda; defendem presentes, na esteira, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158066-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
3
requisitos à concessão do perseguido efeito suspensivo, em relevo a
probabilidade do direito, substanciada no excesso de exação, ao que
agregam risco de demora, anotando que o prosseguimento da execução
importará em penhora de valores imprescindíveis à mantença da atividade
comercial.
Recurso tempestivo e sem preparo, registrada a
oferta de contraminuta (fls. 45/53).
É, em síntese, o necessário.
Observada a ausência de preparo, e cuidou-se
oportunizar a juntada do respectivo comprovante, pena de não
conhecimento do recurso (fls.37/40); regularmente a tanto intimados
(fl.43), e deixaram transcorrer “in albis” o lapso assinalado, o que a
obstaculizar o conhecimento do inconformismo, e assim por ausente
requisito extrínseco de admissibilidade, gizado, aqui, que a oposição dos
embargos de declaração não fizera interromper/suspender o prazo para seu
desembolso1.
Emerge prejudicada, ainda, à vista do julgamento do
agravo de instrumento, a análise dos aclaratórios- perda superveniente do
1 Confiram-se, na direção, precedentes desta c. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguel

Indeferimento da gratuidade da justiça - Concessão de prazo para recolhimento
do preparo recursal Determinação descumprida Recursos de agravo interno e
de embargos de declaração que não possuem efeito suspensivo e foram
desprovidos - Deserção configurada
Apelo não conhecido.( Apelação Cível no
1004004-24.2018.8.26.0296; Rel. Des: Francisco Carlos Inouye Shintate, 29a
Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2020)
APELAÇÃO - Recurso interposto sem o recolhimento do preparo - Concessão de
prazo para pagamento do preparo em dobro - Recolhimento não efetuado

Prazo decorrido sem cumprimento da providência
Deserção configurada -
Embargos de declaração contra decisão que determinou o recolhimento do
preparo que não possuem efeito suspensivo Recurso não conhecido. (Apelação
Cível no 1082660-06.2015.8.26.0100; Rel. Des: Luis Fernando Nishi, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158066-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
4
objeto.
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu voto,
do agravo de instrumento aparelhado, declarando-se, em corolário,
prejudicado o julgamento dos aclaratórios.
TERCIO PIRES
Relator